Tribunal: TJSP
Processo: 2083044-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pagamento de indenização securitária. Decisão que determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Leopoldo/RS. Irresignação da autora. Descabimento. Seguradora que se sub-roga apenas no direito material de seu segurado. Prerrogativa processual do foro excepcional que não lhe é transmitida. Foro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Pagamento de indenização securitária. Decisão que determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Leopoldo/RS. Irresignação da autora. Descabimento. Seguradora que se sub-roga apenas no direito material de seu segurado. Prerrogativa processual do foro excepcional que não lhe é transmitida. Foro de domicílio da seguradora inaplicável à ação regressiva, prevalecendo aquele do art. 53, IV, "a", do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.